Tribunal: STF
Processo: HC 99287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar do paciente. Ameaça a testemunhas. Necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.